Tribunal: TJDFT
Processo: 0716510-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716510-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS REU: FL ADMINISTRACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI - EPP D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por ANTÔNIO CARLOS FERREIRA RAMOS. Na inicial (ID 46283460), o autor pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em razão de ser aposentado e de ter graves problemas de saúde, do que decorreu o deferimento em seu benefício de isenção ao recolhimento do Imposto de Renda perante a Justiça Federal. É a síntese do necessário. A despeito do alegado, a documentação trazida pelo autor, por si só, não fornece comprovação suficiente da hipossuficiência financeira exigida para o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Em julgado anterior, do qual fui relatora, já ressaltei que “Apenas a declaração de isenção do imposto de renda não é documento apto para demonstrar a necessidade da justiça gratuita” (Acórdão 1618169, 07134832120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, o fato de ser pessoa com doença grave, por si só, também não lhe confere automaticamente o direito à gratuidade de justiça, quando ausente demonstração da existência de despesas extraordinárias que possam comprometer o seu sustento. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Magistrado, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar a apresentação de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse. Nesse contexto, oportunizo ao autor a juntada, em 5 (cinco) dias, de cópia dos seguintes documentos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada: a) movimentação da conta bancária (conta corrente) dos últimos três meses; b) cópia de fatura de cartão de crédito dos últimos três meses; e c) cópia dos três últimos contracheques. Além dos referidos documentos, o autor pode realizar a juntada de outros que, eventualmente, corroborem a hipossuficiência financeira alegada. Caso não seja adotada a referida providência, faculto ao autor a realização do depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora